Tribunal: TJSP
Processo: 1015189-24.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 5/90. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015189-24.2020.8.26.0576; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE MAGISTÉRIO NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidência do Quinquênio, sobre o padrão de vencimentos do respectivo cargo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE MAGISTÉRIO NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidência do Quinquênio, sobre o padrão de vencimentos do respectivo cargo público. 2. Inteligência do artigo 98 da Lei Complementar Municipal no 5/90. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.